Tribunal: TJMT
Processo: 1025956-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025956-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DELCIO ZATTI - CPF: 081.863.240-20 (AGRAVADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DELCIO ZATTI (AGRAVADO), TEREZINHA ZATTI - CPF: 929.681.801-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –
SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE – TEMA 1169 INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ordem de sobrestamento prolatada na afetação do Tema 1169 do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença.
(RAI n. 1003391-60.2023.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha , J. 21.06.23).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana que, nos autos da Liquidação de Sentença n.o 1000815-46.2019.8.11.0029, movida por ESPÓLIO DE DELCIO ZATTI, homologou os cálculos apresentados pelo autor em relação ao saldo remanescente.

Nas razões do recurso, o banco agravante discorre sobre: o litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil, União Federal e Banco Central e a necessidade do chamamento ao processo; a necessidade de suspensão em virtude do efeito suspensivo atribuído ao Recurso Extraordinário nos autos do ERESP 1.319.232 (Tema 1.169); a competência exclusiva da Justiça Federal para processar e julgar o feito, com a pretensão de remessa dos autos à especializada; a inépcia da inicial em razão da ausência de documentos essenciais ao ajuizamento; a inaplicabilidade do CDC ao caso; a correção monetária e os índices aplicáveis.

Forte nestes argumentos, pede, inicialmente, que seja determinada a suspensão do processo, até novo pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar prejuízo à segurança jurídica e ao ordenamento jurídico pátrio, além do respeito ao princípio da economia processual.

No mérito, pede a reforma da decisão combatida.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 189253168).

Contraminuta, no Id. 189752197, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para Julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Atento aos limites objetivos dessa espécie recursal, quanto à necessidade de sobrestamento do feito por ordem prolatada na afetação do Tema 1169, destaca-se que o paradigma não se adequa aos autos, uma vez não se trata de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica, mas do próprio pedido de liquidação pelo procedimento comum, de modo que não há falar em instauração do procedimento liquidatário e, por conseguinte, descabido o pedido de suspensão.

Assim, não se tratando a hipótese em que há controvérsia acerca da necessidade da liquidação, não há que se falar em sobrestamento.

A propósito, colaciono aresto desta c. Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO – TEMA 1169 DO STJ – HIPÓTESE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO. In casu, a ordem de sobrestamento prolatada na afetação do Tema 1169 do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença”.
(RAI n. 1003391-60.2023.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha , J. 21.06.23).

E deste e. Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ACP N. 583.00.1993.808239-4 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LAUDO PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO – SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE - TEMA 1169 INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA - LIMITAÇÃO AO SALDO DA CADERNETA EM JANEIRO DE 1989 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO QUE APRESENTA NÍTIDO CARÁTER LITIGIOSO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Por se tratar de processo que já tramita pelo rito da liquidação de sentença, ao caso não se aplica o Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.
(...)”
(RAI n.o 1022868- 06.2022.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, J. 19.04.2023).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024